Tribunal: TJBA
Processo: 8149707-48.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO n.
8149707-48.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARLENE GOMES SILVA

Advogado(s)
:
WILLIAMS FERREIRA PORTO, IDERLAN SOARES DO NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO PASEP. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DANO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Marlene Gomes Silva contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação indenizatória ajuizada contra o Banco do Brasil S.A., fundada em supostas irregularidades na gestão da conta vinculada ao Fundo PASEP, com alegação de saldo irrisório decorrente de falha na prestação do serviço. A agravante questiona a ocorrência da prescrição e reafirma o direito à restituição dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a agravante atendeu ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se é devida a manutenção do benefício da gratuidade da justiça; e (iii) determinar se a pretensão indenizatória está fulminada pela prescrição decenal, com base na tese firmada no Tema 1.150 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impugnação da decisão agravada foi devidamente fundamentada, em conformidade com o princípio da dialeticidade, não se verificando vício que obste o conhecimento do recurso.

4.

A gratuidade da justiça deve ser mantida, pois a parte é beneficiária desde o início da demanda, e a parte agravada não comprovou alteração na situação econômica que justifique a revogação do benefício.

5.

A pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta do PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é o momento em que o titular tem ciência do dano, nos termos da Teoria da Actio Nata.

6.

Constatado que o último saque da conta ocorreu em 06.09.2011 e que a ação somente foi ajuizada em 16.10.2024, verifica-se o transcurso de mais de 10 anos, caracterizando a prescrição da pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A interposição de agravo interno exige impugnação específica e fundamentada à decisão agravada, nos termos do princípio da dialeticidade.

2.

A concessão da gratuidade da justiça somente pode ser revista mediante comprovação de modificação na situação econômica da parte.

3.

A pretensão ao ressarcimento de valores em conta individual vinculada ao PASEP prescreve em 10 anos, contados da ciência do titular sobre o desfalque.

4.

O marco inicial da prescrição corresponde à data do último saque realizado, momento em que o titular tem ciência do valor disponível e, por conseguinte, do alegado prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150 (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.09.2023); TJ-DF, Apelação Cível 0706923-31.2020.8.07.0001, Rel. Ana Cantarino, j. 03.11.2023; TJ-RN, Apelação Cível 0857780-59.2023.8.20.5001, Rel. Ibanez Monteiro da Silva, j. 16.07.2024; TJ-SP, Recurso Inominado 1000685-40.2021.8.26.0297, Rel. Arnaldo Luiz Zasso Valderrama, j. 29.01.2024; TJ-PB, Apelação Cível 0800411-26.2021.8.15.0181, 2ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8149707-48.2024.8.05.0001, em que é Agravante
MARLENE GOMES SILVA
, e Agravado
BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, local e data de julgamento registrados no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA